Tribunal: TJMT
Processo: 1024349-96.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024349-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), FABIO VANIN CLAUDINO - CPF: 733.205.951-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor que questiona a abusividade das taxas de juros incidentes sobre dívida de cartão de crédito, e requer suspensão das cobranças, depósito do valor incontroverso e abstenção de negativação do nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente: (i) saber se há prova suficiente da abusividade das taxas de juros contratadas, em relação à média de mercado; (ii) saber se há perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que justifique a medida liminar de suspensão das cobranças e impedimento de negativação do nome do autor.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a simples alegação de juros acima da média de mercado sem comprovação robusta. 4. O laudo técnico apresentado pelo agravante não evidencia, de forma clara e incontestável, a abusividade das taxas pactuadas em relação às praticadas na época da contratação. 5. A ausência de demonstração de urgência contemporânea e o decurso de tempo considerável entre a contratação e o ajuizamento da ação enfraquecem a alegação de risco de dano irreparável. 6. Segundo entendimento consolidado (Súmula 380/STJ e REsp 1.061.530/RS), a mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a negativação do nome do devedor. 7. A suspensão dos descontos e da inscrição em cadastros de inadimplência coincide com o próprio mérito da ação, sendo indevida em sede liminar sem demonstração cabal da abusividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade dos encargos, o que não se presume a partir da simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado. 2. A propositura da ação revisional, por si só, não impede a caracterização da mora nem justifica a suspensão das cobranças ou da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 301; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; TJMT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022.
R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento

interposto por
FÁBIO VANIN CLAUDINO
contra
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário nº 1000838-16.2025.8.11.0050, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT.

O agravante ajuizou ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela de urgência, alegando ter celebrado um contrato com o Banco Bradesco e sua financiadora, necessitando negociação com a instituição bancária para formalizar acordo para pagamento do cartão de crédito nº 4066.6999.1754.5776.

Informa que o valor da dívida em dezembro de 2020 era de R$ 11.523,39 (onze mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), com vencimento inicial em 10/12/2020, sendo aplicada taxa efetiva de 7,8948% ao mês, equivalente a 148,89% ao ano, correspondente à taxa média de mercado do banco central para a modalidade Pessoa Física - Cartão de Crédito parcelado.

Em sede de tutela antecipada, o agravante requereu a suspensão das cobranças que considera abusivas, com a possibilidade de depósito judicial do valor que entende devido de acordo com cálculos apresentados, considerando a taxa de juros que afirma ser permitida pelo Banco Central. Pleiteou, ainda, que os agravados se abstenham de incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito, até o julgamento de mérito da ação.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada por entender ausentes os requisitos legais, justificando que o pedido foi formulado de forma genérica e que a simples propositura da ação de revisão de contrato não é suficiente para descaracterizar a mora.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, argumentando que o pedido formulado não foi uma mera alegação baseada em seu entendimento, mas sim fundamentado em laudo técnico realizado por perito economista, que demonstrou a abusividade das taxas de juros aplicadas pelo agravado. Sustenta que cumpriu todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, demonstrando os percentuais de juros cobrados pelo agravado e o permitido pelo Banco Central, constatando a diferença dos valores cobrados a maior pela agente financiadora recorrida.

Alega que já foram descontadas 51 parcelas mensais, que perfazendo o montante atualizado de R$ 91.279,64 (noventa e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstram a ficha financeira e a planilha de descontos anexos. Ressalta que não refuta o recebimento dos valores, mas evidencia a ausência de informações por parte dos representantes do réu ao induzir a parte autora à contratação de operação mais onerosa.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada poderá trazer enormes consequências negativas, resultando em lesão grave e de difícil reparação, já que terá que arcar mensalmente com valores que fogem da sua realidade, para suprir uma prestação totalmente a maior do que se fosse aplicada a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central.

Sustenta ainda que o pedido de tutela antecipada não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano à instituição financeira. Requer a concessão da tutela antecipada para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade das cobranças vincendas, bem como seja determinado liminarmente que a agravada se abstenha de apontar o nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito e que seja depositado o valor incontroverso até que haja julgamento de mérito da ação, purgando-se a mora e todos os efeitos dela decorrentes.

A tutela recursal foi indeferida no ID. 302025860.

Não houve a apresentação de contraminuta, conforme ao agravo de instrumento conforme certidão de Id. 310128890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025